Tribunal: STF
Processo: HC 235755
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Ato imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    2. Neste habeas corpus, a parte impetrante suscita a “imposição de tortura processual judiciária engendrada com dolo pelo uso de falsidades ideológicas do 299/CP e do 304/CP”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    5. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    6. Por outro lado, anoto que o impetrante não fez vir aos autos nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. Circunstância que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido do não conhecimento das ações mandamentais quando não devidamente instruídas (HC 151.059-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, da minha relatoria).



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente